Tribunal: STF
Processo: Rcl 65052
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Armando Pacani contra ato da 22ª. Vara Federal em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “O reclamante se encontra denunciado como incurso nos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006, correspondente aos fatos 02, 04 e 06 da ação penal e concomitante ao art. 35, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, correspondente ao fato 07 da denúncia. 



    A referida investigação denominada Operação Hinterland, que culminou com a denúncia ofertada em face do reclamante, teve início no mês de março do ano de 2021, a qual teve por objeto apurar os supostos crimes de lavagem de ativos e tráfico de entorpecentes praticados por uma suposta organização criminosa transnacional, estruturada, com atuação profissional, armada e vinculada a outros grupos criminosos, independentes na América do Sul e na Europa a qual se iniciou a investigação com análise de dados, apreensões, porém a suposta identificação se deu através de uma cooperação jurídica internacional.



    (...)



    Cumpre ressaltar que o reclamante, após requerer junto ao Tribunal a expedição de ofício na cooperação internacional, apresentando se ocorreu decisão judicial da quebra de sigilo dos servidores e ainda os elementos de integralidade, ocorreu o indeferimento quando do recebimento da Resposta à Acusação com o seguinte teor “Apesar de não ter aportado aos autos a decisão judicial que teria amparado a coleta da prova, o cumprimento da medida solicitada foi direcionado a autoridades judiciárias que, por sua vez, encaminharam a diligência para efetiva execução em observância às normas daquele país”.



    E ainda, o decisum aponta que o reclamante não logrou êxito de apontar o prejuízo, ora, o prejuízo e notório, o País cooperante NÃO enviou a decisão judicial que ampara os dados enviados e esses dados culminam com uma ação penal. NÃO HÁ PREJUÍZO MAIOR QUE ESTAR RESPONDENDO UM FEITO CRIMINAL. 



    Ressalta-se que a ausência da decisão judicial para amparar as provas oriundas e contestadas compreendem em quebra da cadeia de custódia da prova por ausência de elemento e por ausência de formalidade do ato. 



    Ainda, a decisão que culminou o indeferimento, comporta o acolhimento e processamento da presente reclamação, devido a urgência, haja vista que a referida decisão terá o prazo findo no dia 01/02/2024.



    (...)



    Diante desse contexto, não resta dúvida sobre o direito do reclamante de ter deferido o seu pleito de acesso a/as decisões judiciais que culminarão com as provas enviadas pela cooperação internacional, as quais foram requeridas e não foram enviadas, não há que se falar em que se poderá abrir prazo para futuramente uma nova defesa quando da apresentação, o qual futuramente poderá já estar o reclamante condenado por uma prova ilícita baseada em documentos inexistentes e que a defesa não tem acesso. 



    Portanto, é apenas isso que se pretende nesta reclamação, é o acesso, pelos advogados do reclamante, ao requerido, a decisão judicial que determinou a coleta de prova, e que já deveria estar presente nos autos, se não está, jamais poderia ser o reclamante denunciado sem ter se verificado a licitude das provas, o reclamante suplica somente pela aplicação da Súmula Vinculante 14/STF.”



    Ao final, requer,



    “A) seja concedida medida liminar, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, para: 



    1) suspender a ação penal de n. 5064920- 80.2023.4.04.7100, em tramite junto a 22ª. Vara Federal em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, evitando-se com isso, qualquer prejuízo, ao exercício doa contraditório, da ampla defesa e ao devido processo legal; 



    2) seja oficiado o acordo de cooperação internacional e que se apresente a integralidade de todos os elementos e provas, assim como a descrição pormenorizada dos fatos; e ainda; 



    3) seja oficiado o acordo de cooperação internacional para que apresente se ocorreu decisão judicial para quebra de sigilo do servidor SKY ECC, se o acusado constava em alguma investigação, e como ocorreu a quebra da integralidade dos dados do servidor sky ECC, assim como apresente eventual laudo de recolha, recebimento, armazenamento e espelhamento da prova. 



    B) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações;



    C) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    D) Seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, com o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer à violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, cessando em definitivo o ato ilegal”.



    Em 21/02/24, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 17)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, conforme ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. PROVAS ADVINDAS DA FRANÇA. PRINCÍPIO DA LEX DILIGENTIAE. ART. 13 DA LINDB. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM VIOLAÇÃO DAS NORMAS NO PAÍS REQUERIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 14. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (edoc. 20)  



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 26):  



    “Outro aspecto a se ponderar sobre as questões invocadas pela defesa, é que todos os elementos disponibilizados ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal durante as investigações foram também disponibilizados à defesa, mediante acesso à nuvem onde estão armazenados todo a prova proveniente das medidas de quebra de sigilo e dados da cooperação jurídica internacional”. (edoc. 17, p. 7, grifamos)  



    Sobre a cooperação internacional, assim pontuou a PGR em seu parecer:  



    “12. Ora, a cooperação internacional deu-se a partir de representação da autoridade policial apresentada à autoridade judiciária nacional competente que, conforme dito acima, autorizou a medida, obtendo, assim, o compartilhamento das informações requeridas. 



    13. Tal como ponderado pelo Juízo na decisão impugnada, nos termos do art. 13 da LINDB, "a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça". Ou seja, o ponto central é constatar-se se a prova foi obtida de acordo com as normas francesas, e não avaliar se houve prévia decisão judicial. E nesse ponto, não foi apresentada prova concreta para afastar a presunção de legalidade advinda da adoção do procedimento formal para trânsito de provas entre França e Brasil". 



    (...)



    15. A observação da lei do Estado requerido, e não a do Estado requerente, para validar a obtenção de provas no exterior e transferidas ao Brasil mediante cooperação internacional é, exatamente, no que consiste o princípio da lex diligentiae, princípio de direito internacional consagrado no art. 13 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.



    16. Sendo assim, a obtenção de provas na França, como se deu in casu, deve obedecer aos ritos, formalidades e garantias dispostos na legislação processual francesa e não há elementos nos autos que autorizem dizer que tais normas tenham sido violadas. 



    17. As provas foram encaminhadas às autoridades brasileiras após pedido devidamente formalizado e judicializado, estando todas elas documentadas em processo penal cujo acesso integral foi disponibilizado, igualmente, a todas as partes, conforme aqui já mencionado. 



    18. O caso, portanto, não guarda pertinência com o direito resguardado por meio da Súmula Vinculante nº 14, não estando configurado qualquer cerceamento no exercício do direito de defesa do reclamante”. (edoc. 20, p. 7-9 grifamos)



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente